Tribunal: TJBA
Processo: 8002159-02.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002159-02.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO SOCORRO MEDEIROS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ESTADO DA BAHIA E MUNÍCIPIO DE PAULO AFONSO/BA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER (MIELOMA MÚLTIPLO). FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO À MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) VENCIDA. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO AOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CARACTERIZADO PELO ATRASO E PELA ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 537 DO CPC. MODULAÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO DE ORIGEM EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, § 10, DO CPC. ÔNUS DE QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Primeiro Apelante e o Segundo Apelante para o fornecimento de tratamento oncológico. O juízo de primeiro grau deferiu medida liminar com fixação de multa diária. A parte autora faleceu no curso do processo, antes do cumprimento integral e adequado da ordem. A sentença reconheceu a perda do objeto da obrigação principal, habilitou os sucessores para o recebimento da multa por descumprimento, reduziu o valor da penalidade para R$ 30.000,00 e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em definir: i. A legitimidade do Segundo Apelante para responder pela multa; ii. A legitimidade dos sucessores para receber os valores decorrentes da penalidade; iii. O cabimento e a proporcionalidade da multa aplicada contra a Fazenda Pública; iv. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, definiu a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde. A ordem judicial foi direcionada a ambos os réus, que falharam em garantir a entrega correta da medicação no domicílio da paciente, justificando a incidência da penalidade para ambos.

O Superior Tribunal de Justiça possui o posicionamento consolidado de que a multa diária, quando vencida devido à resistência do devedor, passa a integrar o patrimônio da parte autora e transmite-se aos seus sucessores após o falecimento.

A aplicação de penalidade financeira contra entes públicos é instrumento processual válido para garantir a efetividade das decisões judiciais. O juízo de primeiro grau agiu de forma correta ao utilizar a regra do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, reduzindo o montante para R$ 30.000,00, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 85, § 10, que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. A recusa administrativa dos entes públicos forçou a propositura da ação, justificando a condenação com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento: "1. A multa diária por descumprimento de ordem judicial, vencida antes do óbito, integra o patrimônio da parte autora e transmite-se aos seus sucessores. 2. Na hipótese de perda superveniente do objeto por falecimento da parte autora, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, com base no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 198, § 1º, da Constituição Federal; Artigo 85, § 10 e § 11, do Código de Processo Civil; Artigo 110 do Código de Processo Civil; Artigo 537 do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2123791/SP e AgInt no AREsp 2081686/MG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8002159-02.2022.8.05.0191, originária da Comarca de Salvador – BA, apelantes Estado da Bahia e Município de Paulo Afonso -BA e apelados CRISTIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA e UILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .